Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-10.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição existente no que se refere ao arbitramento da verba honorária – Redução descabida – Procedência integral dos embargos à execução reconhecida nesta instância ad quem – Reformatio in pejus inadmitida – Contradição verificada e extirpada – Vício sanado – Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010978-10.2015.8.26.0320/50002, da Comarca de Limeira, em que é embargante
URLA UNIÃO RESGATE E LOGISTICA AMBIENTAL EIRELI - EPP, é embargado
CENTRAL GUINCHOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, sem alteração substancial no resultado do julgamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo,2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010978-10.2015.8.26.0320/50002 - Limeira - Voto no 40940
2
VOTO No: 40940
EDEC. No: 1010978-10.2015.8.26.0320/50002
COMARCA: Limeira (2a V. Cível)
EMBGTE.: Urla União Resgate e Logística Ambiental Eireli - Epp
(Exctda.-Apte.) - locatária
EMBGDA.: Central Guinchos Eireli Me (Exqte.-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada contradição
existente no que se refere ao arbitramento da verba
honorária Redução descabida Procedência integral dos
embargos à execução reconhecida nesta instância ad quem
Reformatio in pejus inadmitida Contradição verificada e
extirpada
Vício sanado
Embargos acolhidos, sem
alteração substancial no resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Urla União Resgate e Logística Ambiental Eireli - Epp ao v. acórdão de
fls. 188/192, que deu provimento à apelação por ela manejada, contra
a r. sentença de fls. 120/124, que julgou procedentes em parte os
embargos à execução (contrato verbal de locação de veículos) opostos
em face de Central Guinchos Eireli Me, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que a r. sentença
singular, que julgou procedentes em parte os embargos à execução,
havia fixado em favor da insurgente honorários advocatícios de 5%
sobre o valor da causa (R$69.769,35, fls. 10), que correspondem a
R$3.488,46, todavia, embora o v. acórdão impugnado tenha dado
provimento ao apelo da embargante para julgar integralmente
procedentes os embargos à execução, reduziu a verba honorária para
R$2.000,00 com fundamento no artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC, o que se
afigura inadmissível (fls. 1/6).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício suscitado (contradição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010978-10.2015.8.26.0320/50002 - Limeira - Voto no 40940
3
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhida.
3. Verifica-se a contradição, não porque esteja
incorreta a fixação da verba honorária com base no § 8o do artigo 85 do
CPC, porquanto inexistiu condenação, sendo admitida a fixação
equitativa a teor do dispositivo mencionado mas, sim, porque
inexistindo insurgência da parte contrária com relação a este tópico e
proclamada a procedência integral dos embargos à execução, resta
vedada a reformatio in pejus.
Assim, imperioso fixar os honorários advocatícios
em favor do patrono da embargante em R$4.500,00, nos termos do
artigo 85, § § 2o e 8o, do CPC.
4. Isto posto acolhem-se os embargos para extirpar
a contradição reconhecida no item 3 acima, mantido, no mais, o v.
acórdão de fls. 188/192, tal como lançado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica